Tribunal: TJSP
Processo: 1031798-31.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente atualizado, com

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente atualizado, com base no ITR ou IPTU lançado no exercício. Decreto Estadual no 55.002/09 que, ao fixar a base de cálculo sobre o "valor venal referencial", de forma diversa da prevista no §1o do artigo 9o da Lei no 10.705/00, violou o disposto no art. 97, II, §1o do CTN, excedendo o poder regulamentador. Ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Ressalvada a possibilidade de o Fisco instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo caso não concorde com o valor declarado. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes desta C. Câmara. Sentença denegatória da segurança reformada. Recurso provido, com observação.